Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730944-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA REU: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP D E S P A C H O Autue-se o feito como Cumprimento de Sentença. Conforme se verifica, a parte Exequente, ao incluir no cumprimento do julgado quantia despendida como "custas adiantadas” (ID 60594633), indica o valor do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC/15 (ID 39348929). Assim, concedo aos Exequentes o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial quanto ao ponto destacado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator